Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. UBER. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DO MOTORISTA À PLATAFORMA. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. TAXA DE LIMPEZA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. RESSARCIMENTO DEVIDO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Uma vez que a relação travada entre o motorista parceiro e a plataforma Uber se trata de relação civil e, portanto, é regida pela autonomia da vontade e liberdade de contratação, possível o descadastramento imotivado e sem comunicação prévia ao motorista.
1.1. Diante dos princípios mencionados, não há como o Poder Judiciário impor que a empresa permaneça contratando os serviços do motorista parceiro, quando não mais lhe interessa manter o motorista em sua plataforma.
2. Inexistindo ato ilícito, incabível a responsabilização da empresa e, via de consequência, incabíveis o ressarcimento por eventuais lucros cessantes e a compensação por danos morais.
3. A questão referente ao ressarcimento pela despesa derivada da higienização do veículo em virtude do regurgitamento no interior deste por passageira não foi objeto de impugnação pela requerida, tornando-se ponto incontroverso. Indenização por dano material devida.
4. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.